Tribunal: TJDFT
Processo: 0708636-65.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOR VÍTIMA DE GOLPE DOS PRECATÓRIOS. PAGAMENTO DE VALORES VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E PIX. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, no valor de R$ 4.883,10 (quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e dez centavos), relativos ao pagamento de supostas taxas para liberação de Precatório, que ele aguarda receber do Distrito Federal, tratando-se de golpe de terceiros.
2. Em seu recurso inominado, alega que as instituições financeiras são responsáveis pelo golpe que ele sofreu dos estelionatários e que as transferências realizadas via sistema bancário deveriam ter sido monitoradas pela instituição financeira. Defendeu que a responsabilidade deles é objetiva. Requereu o provimento do recurso para a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é o recorrente consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
4. A parte autora foi vítima do “Golpe do Precatório”, no qual os fraudadores, se passando por advogado do banco BRB, advogado do Sindicato dos Professores – SIMPRO, e um terceiro se passando por advogado do Núcleo de Precatório do TJDFT, ligaram para a parte autora de um número de celular informando que o seu Precatório havia sido liberado. E, para tanto, a parte autora deveria efetuar o pagamento de taxas, sendo indicado PIX de um terceiro, pessoa física, chamado José Matheus.
5. O golpe sofrido pela parte autora não tem nexo de causalidade com a conduta dos réus. Verifica-se que a parte autora recebeu ligação telefônica particular e não buscou constatar a veracidade dos fatos através de canais oficiais das entidades citadas pelos fraudadores, como por exemplo: do Sindicato SIMPRO. A parte autora recebeu ligação de telefone particular e acreditou no que lhe foi relatado. Noutro ponto, por sua conta e risco, realizou todas as transferências bancárias via PIX para uma pessoa física, durante o expediente comercial, inexistindo falar em conduta suspeita que pudesse acionar o sistema antifraude do banco BRB, onde é correntista.
6. Desse modo, a fraude praticada por terceiro, que induziu a parte autora a realizar as transferências via PIX, para conta corrente de titularidade de uma pessoa física, não tem o condão de atrair a responsabilidade da outra instituição financeira (Banco PAN), porque também não concorreu para o infortúnio vivido pela parte autora.
7. No caso concreto, os réus não concorreram para a ocorrência do fato, o que exclui a aplicação da súmula 479 do STJ, tratando-se a hipótese de culpa de terceiro e do próprio consumidor. Precedentes. TJ-SC - APL:5003493-10.2020.8.24.0080. Relator: Luis Felipe Schuch, data de julgamento 13.05.2021, Quarta Câmara de Direito Civil)". (Acórdão 138017, 07113840620218070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no PJe: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1373242, 07031265320218070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Tratando-se a hipótese de culpa de terceiro e do próprio consumidor, na qual a transferência de valores foi realizada diretamente pelo autor, sem a devida cautela necessária a essa espécie de negócio jurídico, deve incidir o art. 14, § 3°, inciso II, que prevê: O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTOR VÍTIMA DE FALSO LEILÃO VIRTUAL DE VEÍCULO. NÃO RECEBIMENTO DO AUTOMÓVEL APÓS O DEVIDO PAGAMENTO DO LANCE VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PRETENDIDA A REPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA FALTA DE CAUTELA NA ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR FRAUDADORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGADA INCIDÊNCIA. DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO NEGÓCIO. ABERTURA DE CONTA PELO GOLPISTA QUE NÃO ATRAI A RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO FINANCEIRO PELO PREJUÍZO SOFRIDO PELO AUTOR. DEMANTENTE QUE ASSUMIU O RISCO DO NEGÓCIO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.PRECEDENTES. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC – APL:5003493-10.2020.8.24.0080. Relator: Luis Felipe Schuch, data de julgamento 13.05.2021, Quarta Câmara de Direito Civil)”
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Custas não foram recolhidas. Condenada a parte autora a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré recorrida, fixado em 10% sobre o valor da condenação. SUSPENSA sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.